Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730049-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDOS: BERNARDO PEREIRA PERDIGAO, MARIO CEZAR BRAGA PERDIGAO, MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, MARCOS PEREIRA PERDIGAO, JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA PERDIGAO, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PERDIGAO, G. O. P., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 22539546, a recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A informa o pagamento integral da condenação, pugnando pela extinção do feito e baixa dos autos. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLAVIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024